Tribunal: TJDFT
Processo: 0004643-93.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da duração razoável do processo quando eventual demora na marcha processual se dá em razão do não cumprimento pelo réu, das determinações judiciais, o que inviabiliza o devido andamento do processo.
2. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, são meras recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento pessoal.
3. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
4. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.
5. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, V e VII, do CPP.
6. Apelação desprovida.